Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de interdição ajuizada por cônjuge, com pedido de curatela integral. Sentença que julgou procedente o pedido, nomeou curador e condenou a interditada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça. Recurso interposto pela Curadoria Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária e a existência de requisitos para concessão da gratuidade de justiça no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, o pressuposto para que haja a condenação em honorários sucumbenciais é a existência da figura do vencedor e do vencido na lide processual, ou seja, a existência de derrota na demanda o que pressupõe a ocorrência de litigiosidade entre as partes.
4. A contestação apresentada pela Curadoria Especial por negativa geral não configura resistência qualificada e, portanto, litigiosidade, de modo que não é devida a condenação da interditada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autora da ação.
5. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do CPC, art. 98 e 99, § 2o, e da CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
6. A existência de rendimentos mensais elevados e patrimônio significativo afasta a presunção de hipossuficiência, não sendo demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos e prejuízo à subsistência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 98, art. 99, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. L. 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.685/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022. TJDFT, APC 0746895-55.2023.8.07.0016, Rel(a). James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, p. 29.09.2025. TJDFT, APC 0710199-83.2024.8.07.0016, Rel(a). Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, p. 24.09.2025. TJDFT, APC 0732632-81.2024.8.07.0016, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, p. 02.09.2025.